Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007953-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ARMANDINO MACHADO - CPF: 017.737.279-66 (EMBARGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), RAMARIO ROCHA TEIXEIRA - CPF: 512.187.202-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO SAES NOGUEIRA - CPF: 619.550.512-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE TERMO FINAL ALTERNATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou a suspensão de processo executivo pelo prazo de 06 (seis) meses ou até o julgamento da Ação de Repactuação de Dívida, o que ocorresse primeiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que manteve a decisão de primeiro grau determinando a suspensão do processo executivo por 06 (seis) meses ou até o julgamento da Ação de Repactuação, considerando a conjunção alternativa "ou" estabelecida entre os dois marcos temporais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão embargado, uma vez que a conjunção alternativa "ou" presente tanto na decisão de origem quanto no acórdão impugnado indica claramente que a suspensão perdurará até que sobrevenha qualquer um dos dois marcos temporais: o decurso do prazo de 06 (seis) meses ou a comunicação do julgamento da Ação de Repactuação.

4.. O prazo de 06 (seis) meses estabelecido na decisão originária não representa uma contradição, mas sim uma medida de gestão processual visando estabelecer um marco temporal para reavaliação da situação caso a Ação de Repactuação não seja julgada neste intervalo, prestigiando a razoável duração do processo e impedindo que o feito permaneça suspenso indefinidamente.

5.. A suspensão fundamentada no art. 313, V, 'a', do CPC está vinculada à prejudicialidade externa, atendendo aos princípios da economia e da eficiência processual, cabendo ao magistrado de primeiro grau, após o decurso do prazo fixado e não havendo julgamento da ação prejudicial, reavaliar a manutenção ou não da suspensão.

6.. A pretensão da embargante não visa sanar contradição, mas obter esclarecimentos sobre questões processuais futuras, finalidade incompatível com os embargos de declaração, cujo cabimento está restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, 'a', e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1007953-44.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 1002247-27.2023.8.11.0105, ajuizada por
ARMANDINO MACHADO
, a qual determinou a suspensão do processo executivo n.º 1001705-09.2023.8.11.0105, pelo prazo de 06 (seis) meses ou até o julgamento da Ação de Repactuação de Dívida n.º 1001948-16.2024.8.11.0105, o que ocorresse primeiro.

A embargante alega contradição no julgado, sustentando que o acórdão ora determina a suspensão do processo executivo por 06 (seis) meses, ora afirma que o processo executivo deverá aguardar o julgamento da ação de repactuação de dívida. Indaga qual prazo deve ser obedecido para o retorno da tramitação regular do processo executivo e se, ultrapassado o prazo de 06 (seis) meses sem o julgamento da ação de repactuação, poderá haver prorrogação da suspensão.

Contrarrazões, id. 285521370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1007953-44.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 1002247-27.2023.8.11.0105, ajuizada por
ARMANDINO MACHADO
, a qual determinou a suspensão do processo executivo n.º 1001705-09.2023.8.11.0105, pelo prazo de 06 (seis) meses ou até o julgamento da Ação de Repactuação de Dívida n.º 1001948-16.2024.8.11.0105, o que ocorresse primeiro.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas rejeito-os, pois não estão presentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre premissas do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, resultando em proposições inconciliáveis dentro da decisão. Não se verifica tal hipótese no caso concreto.

Com efeito, inexiste a contradição apontada pela embargante. O acórdão foi cristalino ao manter a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do processo executivo por 06 (seis) meses
OU
até o julgamento da Ação de Repactuação, nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

A conjunção alternativa "ou" presente tanto na decisão de origem quanto no acórdão embargado indica claramente que a
suspensão perdurará até que sobrevenha qualquer um dos dois marcos temporais
:
o decurso do prazo de 06 (seis) meses OU a comunicação do julgamento da Ação de Repactuação.

O prazo de 06 (seis) meses estabelecido na decisão originária não representa uma contradição, mas sim
uma medida de gestão processual adotada pelo magistrado de primeiro grau visando estabelecer um marco temporal para reavaliação
da situação caso a Ação de Repactuação não seja julgada neste intervalo. Trata-se de providência que prestigia a razoável duração do processo, impedindo que o feito permaneça suspenso indefinidamente.

Assim, após o decurso dos 06 (seis) meses, caso não tenha havido o julgamento da Ação de Repactuação, os autos deverão retornar conclusos ao Juízo de origem para reavaliação da manutenção ou não da suspensão, em decisão devidamente fundamentada e sujeita a eventual recurso.

Importante consignar que a hipótese de suspensão fundamentada no art. 313, V, 'a', do CPC está vinculada à prejudicialidade externa, ou seja, à existência de causa pendente cujo julgamento pode influenciar diretamente o desfecho da execução. A
ratio
da norma é evitar decisões contraditórias e atender aos princípios da economia e da eficiência processual.

Dessarte, não há qualquer contradição no acórdão embargado, que manteve a decisão de primeiro grau em seus exatos termos, prestigiando o prudente arbítrio do magistrado na condução do processo.

Ademais, evidencia-se que a pretensão da embargante não é sanar eventual contradição
, mas sim obter esclarecimentos sobre questões processuais futuras, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
, cujo cabimento está restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025